Tribunal: TJBA
Processo: 8029407-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029407-57.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: MAURICIO CORREIA BARBOSA Advogado(s):LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRTIO. ART. 485, VI, CPC. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM AÇÃO REVISIONAL CONEXA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA 1040/STJ. INAPLICABILIDADE À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da descaracterização da mora em ação revisional conexa transitada em julgado. O apelante insurge-se apenas contra a condenação em custas e honorários. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se, com base no Princípio da Causalidade e no Tema 1040 do STJ, o credor fiduciário pode ser isentado dos ônus sucumbenciais quando a extinção do feito decorre do reconhecimento judicial de abusividades contratuais por ele praticadas. III. Razões de decidir O Princípio da Causalidade impõe o ônus processual àquele que deu causa à lide indevida. O ajuizamento de busca e apreensão fundado em encargos reconhecidamente abusivos (juros acima da média de mercado) implica a descaracterização da mora e a responsabilidade do autor pelas custas e honorários. O Tema 1040 do STJ regula o momento de apreciação da defesa no rito especial e não impede a condenação em honorários quando há atuação efetiva do patrono da parte ré e o processo é extinto por carência de pressuposto constituído por culpa do autor. Verificada a sucumbência integral do apelante nesta instância, é devida a majoração da verba honorária na forma do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A descaracterização da mora por cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual atribui ao credor fiduciário, pelo princípio da causalidade, a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais na ação de busca e apreensão extinta por perda de objeto. 2. O Tema 1040/STJ não afasta a condenação em honorários advocatícios quando configurada a pretensão resistida e a atuação profissional do patrono da parte ré." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º e § 11; art. 485, VI; Decreto-Lei 911/69. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029407-57.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada MAURICIO CORREIA BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.